Tribunal: TJMT
Processo: 1048319-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048319-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CAROLAYNE APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 057.041.651-50 (AGRAVADO), E. G. O. M. S. - CPF: 127.589.271-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Fornecimento de fórmula de aminoácidos. Criança com APLV. Responsabilidade estadual. Lei estadual 10.928/2019. Tutela de urgência. Manutenção.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de fórmula de aminoácidos (
Neocate
) a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), pelo período mínimo de seis meses, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ausência de interesse processual pela inexistência de prévio requerimento administrativo; (
ii
) se estão presentes os requisitos para fornecimento do insumo nutricional no âmbito do SUS; e (
iii
) qual ente federado detém a responsabilidade primária pelo fornecimento da fórmula alimentar.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o prévio requerimento administrativo por meio de ofício da Defensoria Pública, bem como a negativa ou omissão estatal, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual, sobretudo diante da natureza fundamental do direito à saúde e da prioridade absoluta da criança.

4. A Lei Estadual 10.928/2019 atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade direta pelo fornecimento de fórmulas alimentares especiais a lactentes com APLV, evidenciando competência primária estatal, em consonância com a diretriz do Tema 793 do STF.

5. A fórmula pleiteada encontra-se incorporada ao SUS, afastando a incidência dos requisitos restritivos do Tema 6 do STF, sendo suficiente a prescrição médica regular para demonstrar a necessidade do tratamento.

6. A ausência de parecer do NAT-JUS ou de laudo médico mais detalhado não impede a concessão da tutela de urgência quando presentes elementos clínicos mínimos e risco ao desenvolvimento da criança.

7. A condição clínica de lactente com APLV exige intervenção imediata, não se enquadrando como procedimento eletivo, sendo inadequada a aplicação rígida de prazos administrativos em detrimento da saúde e do desenvolvimento infantil.

IV. Dispositivo.

8
.
Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 227; Lei 10.928/2019; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI 1024938-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
em face da decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001192-28.2025.8.11.0022, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos

forne
cessem
o insumo fórmula de aminoácidos
Neocate
, pelo período mínimo de seis meses, sob pena de bloqueio de valores.

A
parte autora expôs que

é portadora de Alergia Alimentar à Proteína do Leite de Vaca (APLV
-
CID 10 T78.1), diagnosticada após apresentar sintomas como urticária, congestão nasal, cólicas abdominais e regurgitações.

Sustenta que o tratamento prescrito consiste na substituição do leite comum por fórmula de aminoácidos livres (
Neocate
), sob o argumento de que a restrição alimentar é absoluta e o insumo é vital para o desenvolvimento da infante. Requereu a antecipação de tutela para o fornecimento mensal de
seis
latas do referido suplemento.

A decisão agravada deferiu a liminar ao consignar que a probabilidade do direito reside na proteção constitucional à saúde e na prioridade absoluta da criança. O Juízo fundamentou que o perigo de dano é evidente ante o risco de agravamento do estado de saúde da menor caso não receba a nutrição adequada, ressaltando a solidariedade entre os entes federados.

Nasrazões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo e de demonstração de demora excessiva do SUS.

No mérito, argumenta que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, o que exige o respeito aos prazos de atendimento programado, nos termos do Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Aduz a necessidade de manifestação técnica independente do NAT-JUS e defende a fragilidade do laudo médico apresentado, o qual seria unilateral e desprovido de exames laboratoriais complementares ou menção ao contexto do aleitamento materno.

Assevera a inobservância dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), especificamente quanto à demonstração de ineficácia das alternativas fornecidas pelo sistema público.

Por fim, defende
u
que a responsabilidade primária pelo fornecimento de suplementos alimentares de baixo custo é do Município de
Pedra Preta, conforme as regras de descentralização e repartição de competências do SUS. Nesse cenário, pugn
ou
pela suspensão da decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso (
Id
339424868).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
Id
339888895).

Os agravados,
embora intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (
Id
351603446).

AProcuradoria-Geral de Justiça

opin
ou
pelo desprovimento do recurso

(
I
d 360145394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de interesse processual, alegando que não houve prévio requerimento administrativo ou, ao menos, que não foi demonstrada demora excessiva do Sistema Único de Saúde no atendimento da demanda.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que a parte autora buscou o atendimento pela via administrativa.

Consta dos autos
de origem
o Ofício n. 256/2025 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde, requisitando a disponibilização do insumo em caráter de urgência, no prazo de 24 horas.

Consta, ainda, documento da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Preta informando que o insumo objeto da demanda não está incluído na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), não sendo contemplado por nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde estruturado pelo Ministério da Saúde.

Verifica-se, portanto, que houve prévio requerimento administrativo e que a resposta dos entes públicos foi no sentido da impossibilidade de fornecimento imediato do insumo, seja por ausência de previsão nas listas municipais, seja pela falta de resposta tempestiva por parte do Estado.

Nesse contexto, a exigência de prévio exaurimento da via administrativa, inclusive por meio de procedimento específico de regulação,
não pode constituir óbice ao acesso à jurisdição, sobretudo quando se trata de direito fundamental à saúde deadolescente, sujeito à prioridade absoluta (art. 227 da Constituição Federal).

Neste sentido:

O prévio requerimento administrativo foi formalizado por ofício em razão da urgência. A decisão agravada está em conformidade com os Enunciados no 8 a 11 do Comitê Estadual de Saúde, que orientam sobre urgência, emergência e eletividade na saúde pública. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10249388820258110000, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 28/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

É como o voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a quest
ão
processua
l
, passa-seao exame do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade do Estado de Mato Grosso no fornecimento de fórmula nutricional de aminoácidos a menor diagnosticada com APLV (CID 10: T78.1), bem como da observância dos requisitos fixados pelas instâncias superiores para medicamentos e insumos fora das listas padronizadas.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral no RE 855.178, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, mas estabeleceu uma diretriz essencial para a atuação jurisdicional.

A referida tese dispõe que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Essa interpretação visa preservar a organização administrativa do SUS sem desamparar o cidadão, garantindo que o ente tecnicamente responsável pela política pública seja o primeiro a ser compelido.

Nesse cenário, assume relevância fundamental a Lei Estadual n. 10.928 de 12 de agosto de 2019 do Estado de Mato Grosso.

O artigo 1o do citado diploma legal estabelece expressamente a obrigatoriedade da distribuição contínua e gratuita de leite com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso.

O parágrafo único define como lactente a criança de até dois anos de idade, e o artigo 2o condiciona o fornecimento à comprovação de
alergia por meio de prescrição médica do SUS. Portanto, existe uma norma estadual específica que assume a responsabilidade direta pelo fornecimento do insumo vindicado.

A interpretação sistemática da referida lei estadual com as diretrizes do SUS e o Tema 793 do STF conduz à conclusão de que o Estado de Mato Grosso é o ente responsável primário pela execução e financiamento desse programa nutricional especializado.

Embora a solidariedade prevista na Constituição Federal permita que a ação seja proposta contra qualquer dos entes, a eficiência administrativa e a segurança jurídica demandam que o Poder Judiciário observe as competências estabelecidas pelo próprio legislador estadual.

Não se ignora que o Município de
Pedra Preta
detém responsabilidade solidária, mas esta deve ser exercida de forma subsidiária ou redirecionada em caso de impossibilidade ou descumprimento pelo Estado.

Entretanto, m
anter a obrigação primária sobre o Município para um insumo que o Estado se comprometeu a fornecer por lei específica geraria um desequilíbrio orçamentário e desconsideraria a hierarquização do sistema de saúde.

A fórmula
de aminoácidos (
Neocate
)
ou similares para tratamento de APLV enquadram-se na assistência especializada, que transborda a competência típica da atenção básica municipal.

Portanto, diante da clareza da Lei Estadual n. 10.928 de 2019 e da orientação do
STF
, a decisão de primeiro grau
não
merece reforma.

Deve
ser mantida
a obrigação de fornecimento
do suplemento à criança
.

A propósito:

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, admitindo-se, contudo, o direcionamento da obrigação com base na legislação local e na divisão administrativa de competências do SUS
.
A Lei Estadual no 10.928/2019 atribui expressamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas alimentares especiais, quando prescritas por profissional de saúde e incluídas em programas estaduais de assistência. Laudo médico juntado aos autos comprova a prescrição e a eficácia da fórmula APTAMIL SOJA no tratamento da criança, havendo respaldo técnico para a recomendação, embora o produto não esteja, até o momento, efetivamente disponível no SUS pela via administrativa.

A jurisprudência local reconhece que a solidariedade entre os entes federativos não impede o direcionamento da obrigação ao ente responsável pela política pública específica, cabendo ao município apenas atuação subsidiária, em caso de omissão do Estado.

Não se evidenciou omissão ou resistência por parte do Estado de Mato Grosso que justificasse a manutenção da obrigação direta e solidária do Município de
Alta Floresta no caso concreto.

(TJ-MT - Agravo
de
Instrumento: 10134910620258110000, Relator: Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 23/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2025)

A fórmula alimentar "
Neocate
" não está incluída na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e a Lei Estadual no 10 .928/2019 do Estado de Mato Grosso prevê o fornecimento de dietas nutricionais especiais, evidenciando a responsabilidade prioritária do ente estadual.

(TJ-MT -
Agravo
de
Instrumento
: 10327009220248110000, Relator:
Helena Maria Bezerra Ramos
, Data de Julgamento: 22/05/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O Estado de Mato Grosso sustenta que o laudo médico apresentado pela parte autora é frágil e insuficiente, não demonstrando a imprescindibilidade do uso da fórmula de aminoácidos, a ineficácia das alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde e a eficácia do tratamento baseada em medicina de evidências
.

C
ontudo, a fórmula de aminoácidos pleiteada não se enquadra na hipótese de medicamento "fora do Sistema Único de Saúde", uma vez que foi incorporada no âmbito do Sistema Único de Saúde pela CONITEC, por meio da Portaria n. 67/2018 do Ministério da Saúde, para o tratamento de crianças de zero a vinte e quatro meses com alergia à proteína do leite de vaca.

Assim, não se aplica ao caso a tese fixada no Tema 6 da Repercussão Geral, que trata especificamente de medicamentos não incorporados no Sistema Único de Saúde. Tratando-se de tecnologia incorporada, a obrigação de fornecimento decorre diretamente da legislação e das normas infralegais que regem o Sistema Único de Saúde, independentemente da demonstração dos requisitos estabelecidos no referido precedente.

Quanto à alegada fragilidade do laudo médico, verifica-se que o documento apresentado, embora sucinto, descreve a condição clínica da menor, os sintomas apresentados e a necessidade de substituição da alimentação por fórmula de aminoácidos. Trata-se de prescrição médica regular, emitida por profissional habilitado, que atesta a necessidade do tratamento.

A exigência de laudo médico circunstanciado, com descrição detalhada do quadro clínico, exames complementares e justificativa técnica para a escolha do tratamento, embora desejável, não pode ser aplicada de forma rígida e automática, especialmente em casos de urgência envolvendo crianças lactentes.

A
lém disso, a
ausência de parecer do NAT não impede a concessão da tutela de urgência quando presentes elementos clínicos suficientes,
o que, aliado à prioridade absoluta inerente à proteção da infância, autoriza a concessão da tutela.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, não havendo urgência ou emergência que justifique
a intervenção judicial imediata, devendo ser respeitados os prazos de cem dias para consultas e exames e cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos, conforme o Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

A classificação dos serviços de saúde em urgentes, emergentes ou eletivos, conforme a Resolução n. 1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina, é relevante para a definição de prioridades no atendimento e para a organização dos serviços públicos de saúde. Contudo, tal classificação não pode ser aplicada de forma rígida e automática, desconsiderando as particularidades de cada caso concreto.

No caso em análise, a parte autora é criança lactente, com apenas alguns meses de idade, portadora de alergia alimentar à proteína do leite de vaca, conforme laudo médico acostado aos autos.

A condição clínica da menor exige a substituição imediata do leite comum por fórmula de aminoácidos, sob pena de agravamento dos sintomas e comprometimento do desenvolvimento nutricional.

A alergia à proteína do leite de vaca em lactentes não pode ser equiparada a procedimentos eletivos que admitem espera prolongada, como cirurgias estéticas ou consultas de rotina. Trata-se de condição que, embora não configure risco imediato de morte, compromete a saúde e o desenvolvimento da criança, exigindo intervenção tempestiva.

Nesse sentido, o Enunciado n. 51 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, nos processos
judiciais, a caracterização da urgência ou emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026